Tribunal: STF
Processo: HC 247427
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Reexame do acervo fático-probatório. Supressão de instância. Inviabilidade. Precedentes. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Rodrigo Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.479.559/SC (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 3, fls. 176-189 e evento 4, fls. 75-82).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos para a exasperação da pena-base. Aduz o reduzido potencial lesivo do delito praticado, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 304-311):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGI MENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    2. Assim, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consulta aos autos, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos (exasperação da pena-base), de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o Tribunal estadual manteve a exasperação da pena-base, tendo em vista que:



     “O apelante J. R. R., por sua vez, buscou, quanto à dosimetria a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei de Drogas, alegando a inexpressividade e a mínima lesividade das substâncias apreendidas e, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Quanto à primeira fase da aplicação da pena, tenho que a sentença não merece ajustes, tendo em vista que a togada singular justificou o aumento da pena com base na quantidade e variedade de entorpecentes, como se vê:



    As circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que o acusado desempenhava o controle do tráfico de considerável quantidade (mais de 10kg) e variedade (cocaína, maconha e crack) de entorpecentes, o que deve preponderar na aplicação da pena, consoante art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    No ponto, vale ressaltar diálogo mantido entre A. G. e J. R. R., que demonstra a diversidade dos entorpecentes por eles negociados: 



    Áudio de A.: Daí primo, tá em Blumenau? 



    Áudio de J.: Fala, primo, não to não, mas se tiver alguma coisa boa pra nós, avisa aí que nós encontra. 



    Áudio de A.: tá difícil parecer aquele negócio bom agora, piá, só verde e verde não interessa, né? Será que você consegue comprador? Deve ter um, um quilo e pouco, dois quilos. 



    De fato, conforme extraio do relatório de investigação policial, o total de drogas ultrapassou os 10kg, valendo ressaltar tratar-se de diversos tipos de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), circunstância que, logicamente, justifica a exasperação da pena basilar, com base no art. 42 da Lei de Regência. 



    Nego, pois, provimento ao recurso nesse tocante.” (evento 4, fl. 82) (destaquei).



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram de forma negativa as circunstâncias do crime com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente.



    Além disso, cabe ressaltar que é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Portanto, devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente